Tribunal: TJMT
Processo: 0006581-49.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006581-49.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FABRICIO KAVA - CPF: 751.352.999-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencida a 2. Vogal, proveram o recurso, nos termos do voto do relator.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS COM AVALISTAS – NÃO PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE DEVEDOR PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO DO EMBARGADO EM RESPONDER PELOS CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR EQUITATIVO – INTERPRETAÇÃO DO § 4o, DO ARTIGO 24, DA LEI 8.906/94 C/C § 8o, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

(1) – Interposto embargos do devedor principal e devidamente intimado o credor a causa passou a ser litigiosa. Se o credor, sem anuência do devedor principal, faz acordo com os avalistas, fatos superveniente perdendo o objeto os embargos, presentes estão os requisitos inerentes ao princípio da causalidade. Por conseqüência, deve o embargado que não tomou a cautela necessária em relação a anuência do devedor principal que já tinha embargado a execução, responder pelos custos do processo e honorários advocatícios. Estes devem ser arbitrados com equidade e moderação levando em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo advogado dentro dos embargos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDO PAIVA contra a sentença (Id 9702454 – Pág. 1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos No 0006581-49.2014.811.0037, Código: 134758; de Embargos a Execução, que o ora apelante ajuizou contra o apelado BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relatório da sentença:

“Trata-se de embargos a execução proposta por Aparecido Paiva em face do Banco CNH Capital S.A, todos devidamente qualificados nos autos, referente a execução em apenso (Código 105785), referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil no 200601530-7/001 ao argumento de prescrição do titulo do crédito, bem como o excesso de execução.

O embargado, regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação, consoante certidão inclusa (fls.134).

É o relatório.”

O juízo do feito, fazendo suas razões de fato e de direito, chegou ao entendimento da falta de interesse quanto ao prosseguimento da lide julgou extinto os Embargos a Execução, de seguintes fundamentos e dispositivo sentencial:

“Decido.

Da analise dos autos em apenso (Código 105785), constata-se às fls. 103/104 que o Banco CNH Industrial Capital S/A e o embargante apresentaram acordo com sub-rogação e renuncia quanto a demais demandas propostas pelos embargante/executado contra o embargado/exeqüente, ao qual foi homologado as fls. 105.

Logo, diante do acordo homologado nos autos em apenso (Código 105785) e disposição 7o do mesmo (renuncia), tenho inexiste interesse pelas partes quanto ao prosseguimento desta lide, motivo pelo qual julgo extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Custas remanescentes pelos embargantes. Cada parte suportará os honorários de seus procuradores.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2019.”

O autor/embargante manejou embargos de declaração (Id 9702455 – Pág.1/5, Id 9702456 – Pág.1/5 e Id 9702457 – Pág.1/4), intimado o requerido/embargado não apresentou manifestação; o juízo do feito rejeitou os embargos de declaração (Id 9702467 – Pág. 1/2).

Inconformado, o apelante/embargante, em suas razões recursais (Id 9702469 – Pág. 1/7, Id 9702470 – Pág. 1/6 e Id 9702471 – Pág. 1), alegando a não anuência do apelante no acordo firmado na ação de execução, de forma que o citado item 7, nada dispôs pela extinção dos presentes embargos a execução, portanto, a perda do objeto deu-se por culpa do apelado que de fato ajustou o referido acordo com fiadores para se eximir dos efeitos da revelia quanto a execução, sem qualquer participação do apelante e seu advogado no aludido acordo, assim deve o apelado/embargado ser condenado nos ônus sucumbenciais.

Intimado o apelado/embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id 9702473 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDO PAIVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos No 0006581-49.2014.811.0037, Código: 134758; que ao fundamento da falta de interesse quanto ao prosseguimento da lide, em decorrência de acordo homologado nos autos da execução de Código 105785 e disposição do item 7o do acordo (renuncia), julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Em conseqüência da perda de objeto, determinou que as custas remanescentes fossem de responsabilidade do autor/embargante. E, ainda que cada parte deva suportar os honorários de seus procuradores.

Busca a parte apelante/autora a reforma da sentença tão somente quanto a determinação de que as custas remanescentes seja de sua responsabilidade e cada parte suporte os honorários de seus procuradores.

Assim, destacando inclusive, que o apelado é revel no presente feito, requer que a sentença seja reformada no sentido de:

i) condenar o embargado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do advogado do apelante, nos termos do art. 85, § 1o, 2o e 10o do CPC; e,

ii) seja o apelado condenado também ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo embargante, conforme o disposto no art. 82, § 2o do CPC’.

Pois bem.

Em consulta ao andamento processual da Ação de Execução no 0004820-85.2011.8.11.0037, Código 105785, no site do TJMT na internet, constata-se que a citação do devedor Aparecido Paiva ocorreu em 07/04/2014, e que motivou o ajuizamento dos embargos à execução.

Realmente, inexiste mais interesse de prosseguimento dos embargos à execução em face do acordo feito pelo credor e com os avalistas, em face da renúncia daquele em relação ao crédito. Neste ponto a sentença está correta. Entretanto, descortina desacerto do magistrado quando atribuiu culpa ao embargante/apelante pelo acontecido.

Isto porque, tem-se que o acordo que ensejou a extinção do presente embargos a execução, que o apelante/embargante assevera que não anuiu, foi firmado em 04/10/2016. Porém, consoante o alegado pela parte apelante, de fato o referido documento não foi firmado pelo executado especificamente.

O acordo foi assinado pelo exeqüente Banco CNH Capital Industrial S/A e pelos avalistas, Sr. Nery Fumante, Sra. Luciana Oliveira Fumante e Sr. José Carlos Fumante, (Id 9702462 – Pág. 1/3).

Note-se que, no momento do ajuizamento dos embargos, estava perfeitamente presente o interesse de agir do embargante, em razão do prosseguimento da execução sem qualquer ressalva a um eventual acordo.

À respeito estabelece o § 4o, do artigo 24, da Lei 8.906/94 –‘O acordo feito pelo cliente do advogado, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os constantes da sentença’.

Até porque os argumentos do embargante com o fito de extinguir a execução não decorre de aventada quitação da dívida, sim de sua inexistência ante ao que alega na inicial pugnando seja conhecida e declarada a prescrição do título executivo extrajudicial, inclusive mencionado no Ato Sentencial: “referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil no 200601530-7/001 ao argumento de prescrição do titulo do crédito, bem como o excesso de execução”.

Portando, embora não existindo sucumbência em face da extinção do processo de execução por pedido da credora, não impede que, em relação aos serviços desenvolvidos pelo advogado, este deva ser remunerado. No caso em apreço, aplica-se o princípio da causalidade. Isto porque, o apelante ingressou com embargos, estava esperando a decisão meritória do seu pedido posto sob apreciação jurisdicional. Entretanto, a credora, sem anuência de seu advogado, fez acordo com os devedores principais. Esqueceram, entretanto que a coisa já estava litigiosa em face dos embargos interpostos pelo embargante.

Confira-se:

“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, 4a Turma, REsp. 264.930, Relator Ministro Sávio de Figueiredo, DJU 16.10.2000.

Este é o caso dos autos, em que o embargado/apelado, ocasionou o julgamento de perda de objeto dos Embargos à Execução após a sua oposição e, de conseqüência, deve responder ao pagamento dos custos do processo em relação aos embargos interpostos bem como em relação a verba honorária do advogado do embargante, não restando outra ante o princípio da causalidade.

A propósito:

“[...] - EMBARGOS A EXECUÇÂO EXTINTOS SEM RESOLUÇÂO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO – HONORÁRIOS DOS EMBARGOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - §10 DO ART. 85 DO CPC/2015 - OMISSÃO CONFIGURADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EMBARGANTE - RECURSO PROVIDO. Segundo o § 10 do art. 85 do CPC/2015, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Havendo a perda superveniente dos Embargos a Execução em decorrência da extinção da Ação de Execução por abandono da causa, caberá ao exeqüente arcar com os honorários, pois foi quem motivou a oposição dos Embargos à Execução.” (TJMT, ED 36918/2018, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)’.

Do c. STJ extraio os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior de Justiça, com fundamento no princípio da causalidade, é firme no entendimento de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios" (AgRg no Ag 1.191.616/MG, Rel. Min. HAMILTONCARVALHIDO, Primeira Turma) 2. Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no REsp RS 2010/0080746-8, data de publicação: 19/12/2011). "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL’.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 20, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com seus ônus" (REsp 1.225.144/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11). 2. "É possível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar em face do princípio da causalidade" (AgRg no Ag1. 363.344/RS Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe28/3/11). 3. Recurso especial provido para fixar a verba honorária em R$1.000,00 (hum mil reais).” (STJ - REsp: 1240099 RJ 2011/0043252-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011)’.

Assim, entendo que o embargante deve ser condenado ao pagamento da integralidade dos ônus de sucumbência, como requerido pelo apelante, em aplicação lógica do princípio da causalidade.

Entretanto, aqui não há como ser aplicado o princípio da sucumbência porque esta decorre da derrota de outra parte. No caso de aplicação do princípio de causalidade, à exemplo da ação de arbitramento de honorários, devem ser sopesados os serviços desempenhados pelo advogado e, por conseqüência, aplicação dos honorários com equidade e moderação, dentro do prescrito no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos observa-se que, os embargos a execução foram ajuizados em 29/07/2014 (Id 9701974 – Pág. 9), tendo sido dado à causa o valor de R$ 393.867,86 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), (Id 9701984 – Pág. 8). E, como dito anteriormente, não se trata de sucumbência e sim pelos serviços desempenhados pelo advogado do embargante. Isto porque, como de fato aconteceu, o credor tinha legitimo direito de efetuar o acordo com aos avalistas, renunciando ao seu direito em relação à execução proposta. Arbitrar de forma diversa, no caso em apreço, seria violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e até causar um enriquecimento, já que os trabalhos desenvolvidos pelo advogado nos embargos não foram complexos e com participação mínima de seu trabalho.

Desta forma, configurando que o BANCO CNH NDUSTRIAL S/A já tinha sido intimado para responder aos termos dos embargos à execução proposta pelo apelante APARECIDO PAIVA e, mesmo assim, já estando a coisa litigiosa, fez acordo com outros para extinção do processo de execução (avalistas), esta procedimento, dentro da dicção do § 4o, do artigo 24, da Lei 8.906/94, não impede que, em face de inexistência de sucumbência no processo de execução, a perda superveniente do objeto dos embargos, devem ser valados os trabalhos do advogado do apelante e, neste contexto, a questão deve ser vista em face do princípio da causalidade, como, de resto, já tratado linhas acima.

Desta forma, quer quanto as custas processuais desembolsadas pelo embargante/apelante, quer em relação os honorários, quem deu causa ao acordo, no caso a credora, deve responder ao pagamento de ambas as despesas. Nestas condições, em relação aos honorários advocatícios, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser corrigido e com juros remuneratórios, ambos a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, condenar o embargado ao pagamento dos custos do processo e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.

È como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por APARECIDO PAIVA contra a sentença que, nos Embargos à Execução ajuizados em face de BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15, determinando que cada parte arcará com os honorários de seus procuradores.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 22/01/2020, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao apelo para condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em R$ 20.000,00, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDO PAIVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos No 0006581- 49.2014.811.0037, Código: 134758; que ao fundamento da falta de interesse quanto ao prosseguimento da lide, em decorrência de acordo homologado nos autos da execução de Código 105785 e disposição do item 7o do acordo (renuncia), julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.”

Em consequência da perda de objeto, determinou que as custas remanescentes fossem de responsabilidade do autor/embargante. E, ainda que cada parte deva suportar os honorários de seus procuradores.

Busca a parte apelante/autora a reforma da sentença tão somente quanto a determinação de que as custas remanescentes seja de sua responsabilidade e cada parte suporte os honorários de seus procuradores.

Assim, destacando inclusive, que o apelado é revel no presente feito, requer que a sentença seja reformada no sentido de:

i) condenar o embargado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do advogado do apelante, nos termos do art. 85, § 1o, 2o e 10o do CPC; e,

ii) seja o apelado condenado também ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo embargante, conforme o disposto no art. 82, § 2o do CPC’. Pois bem.

Pois bem.

Em consulta ao andamento processual da Ação de Execução no 0004820-85.2011.8.11.0037, Código 105785, no site do TJMT na internet, constata-se que a citação do devedor Aparecido Paiva ocorreu em 07/04/2014, e que motivou o ajuizamento dos embargos à execução.

Realmente, inexiste mais interesse de prosseguimento dos embargos à execução em face do acordo feito pelo credor e com os avalistas, em face da renúncia daquele em relação ao crédito. Neste ponto a sentença está correta. Entretanto, descortina desacerto do magistrado quando atribuiu culpa ao embargante/apelante pelo acontecido.

Isto porque, tem-se que o acordo que ensejou a extinção do presente embargos à execução, que o apelante/embargante assevera que não anuiu, foi firmado em 04/10/2016. Porém, consoante o alegado pela parte apelante, de fato o referido documento não foi firmado pelo executado especificamente.

O acordo foi assinado pelo exequente Banco CNH Capital Industrial S/A e pelos avalistas, Sr. Nery Fumante, Sra. Luciana Oliveira Fumante e Sr. José Carlos Fumante, (Id 9702462 – Pág. 1/3).

Note-se que, no momento do ajuizamento dos embargos, estava perfeitamente presente o interesse de agir do embargante, em razão do prosseguimento da execução sem qualquer ressalva a um eventual acordo.

A respeito estabelece o § 4o, do artigo 24, da Lei 8.906/94 –‘O acordo feito pelo cliente do advogado, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os constantes da sentença’.

Até porque os argumentos do embargante com o fito de extinguir a execução não decorre de aventada quitação da dívida, sim de sua inexistência ante ao que alega na inicial pugnando seja conhecida e declarada a prescrição do título executivo extrajudicial, inclusive mencionado no Ato Sentencial: “referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil no 200601530-7/001 ao argumento de prescrição do titulo do crédito, bem como o excesso de execução”.

Portando, embora não existindo sucumbência em face da extinção do processo de execução por pedido da credora, não impede que, em relação aos serviços desenvolvidos pelo advogado, este deva ser remunerado. No caso em apreço, aplica-se o princípio da causalidade. Isto porque, o apelante ingressou com embargos, estava esperando a decisão meritória do seu pedido posto sob apreciação jurisdicional. Entretanto, a credora, sem anuência de seu advogado, fez acordo com os devedores principais. Esqueceram, entretanto que a coisa já estava litigiosa em face dos embargos interpostos pelo embargante.

Confira-se:

“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, 4a Turma, REsp. 264.930, Relator Ministro Sávio de Figueiredo, DJU 16.10.2000.

Este é o caso dos autos, em que o embargado/apelado, ocasionou o julgamento de perda de objeto dos Embargos à Execução após a sua oposição e, de consequência, deve responder ao pagamento dos custos do processo em relação aos embargos interpostos bem como em relação a verba honorária do advogado do embargante, não restando outra ante o princípio da causalidade.

A propósito:

“[...] - EMBARGOS A EXECUÇÂO EXTINTOS SEM RESOLUÇÂO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO – HONORÁRIOS DOS EMBARGOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - §10 DO ART. 85 DO CPC/2015 - OMISSÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EMBARGANTE - RECURSO PROVIDO. Segundo o § 10 do art. 85 do CPC/2015, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Havendo a perda superveniente dos Embargos a Execução em decorrência da extinção da Ação de Execução por abandono da causa, caberá ao exequente arcar com os honorários, pois foi quem motivou a oposição dos Embargos à Execução.” (TJMT, ED 36918/2018, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)’

Do c. STJ extraio os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior de Justiça, com fundamento no princípio da causalidade, é firme no entendimento de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios" (AgRg no Ag 1.191.616/MG, Rel. Min. HAMILTONCARVALHIDO, Primeira Turma) 2. Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no REsp RS 2010/0080746-8, data de publicação: 19/12/2011). "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL’.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 20, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com seus ônus" (REsp 1.225.144/SE, Rel. Min MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11). 2. "É possível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar em face do princípio da causalidade" (AgRg no Ag1. 363.344/RS Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe28/3/11). 3. Recurso especial provido para fixar a verba honorária em R$1.000,00 (hum mil reais).” (STJ - REsp: 1240099 RJ 2011/0043252-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011)’.

Assim, entendo que o embargante deve ser condenado ao pagamento da integralidade dos ônus de sucumbência, como requerido pelo apelante, em aplicação lógica do princípio da causalidade.

Entretanto, aqui não há como ser aplicado o princípio da sucumbência porque esta decorre da derrota de outra parte. No caso de aplicação do princípio de causalidade, à exemplo da ação de arbitramento de honorários, devem ser sopesados os serviços desempenhados pelo advogado e, por consequência, aplicação dos honorários com equidade e moderação, dentro do prescrito no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos observase que, os embargos à execução foram ajuizados em 29/07/2014 (Id 9701974 – Pág. 9), tendo sido dado à causa o valor de R$ 393.867,86 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), (Id 9701984 – Pág. 8). E, como dito anteriormente, não se trata de sucumbência e sim pelos serviços desempenhados pelo advogado do embargante. Isto porque, como de fato aconteceu, o credor tinha legitimo direito de efetuar o acordo com aos avalistas, renunciando ao seu direito em relação à execução proposta. Arbitrar de forma diversa, no caso em apreço, seria violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e até causar um enriquecimento, já que os trabalhos desenvolvidos pelo advogado nos embargos não foram complexos e com participação mínima de seu trabalho.

Desta forma, configurando que o BANCO CNH NDUSTRIAL S/A já tinha sido intimado para responder aos termos dos embargos à execução proposta pelo apelante APARECIDO PAIVA e, mesmo assim, já estando a coisa litigiosa, fez acordo com outros para extinção do processo de execução (avalistas), esta procedimento, dentro da dicção do § 4o, do artigo 24, da Lei 8.906/94, não impede que, em face de inexistência de sucumbência no processo de execução, a perda superveniente do objeto dos embargos, devem ser valados os trabalhos do advogado do apelante e, neste contexto, a questão deve ser vista em face do princípio da causalidade, como, de resto, já tratado linhas acima.

Desta forma, quer quanto as custas processuais desembolsadas pelo embargante/apelante, quer em relação os honorários, quem deu causa ao acordo, no caso a credora, deve responder ao pagamento de ambas as despesas. Nestas condições, em relação aos honorários advocatícios, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser corrigido e com juros remuneratórios, ambos a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, condenar o embargado ao pagamento dos custos do processo e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.

É como voto”.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 22/04/2020